Tribunal: TJSP
Processo: 0509869-30.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Sentença extintiva em virtude do reconhecimento da prescrição (total). Ajuizamento tardio, quando já prescrita parte dos exercícios cobrados (1996, 1997, 1998, 1999, 2000). Aptidão, no entanto, para interromper a prescrição de parte dos créditos (2002 a 2003). Demora exagerada na remessa do feito à conclusão. Súmula 106 do STJ. Prosseguimento da execução para a cobrança dos

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Sentença extintiva em virtude do reconhecimento da prescrição (total). Ajuizamento tardio, quando já prescrita parte dos exercícios cobrados (1996, 1997, 1998, 1999, 2000). Aptidão, no entanto, para interromper a prescrição de parte dos créditos (2002 a 2003). Demora exagerada na remessa do feito à conclusão. Súmula 106 do STJ. Prosseguimento da execução para a cobrança dos créditos de 2002 e ss.. Dá-se provimento parcial ao recurso.